Tribunal: TJDFT
Processo: 0736679-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO PELO RITO DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 17 DA LEI 11.101/05). PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUADRO GERAL DE CREDORES. INCLUSÃO DOS TRÊS CRÉDITOS INDICADOS NA INICIAL. PRETENSÃO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA MASSA FALIDA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. CUSTAS FINAIS. ÔNUS DO HABILITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da habilitação retardatária de crédito pelo rito da impugnação, que julgou procedente em parte o pedido para determinar a inclusão, no quadro geral de credores da massa falida, do crédito no valor de R$289.137,91 em favor do Banco do Brasil, na categoria de quirografário. Não foram fixados honorários em face da massa falida, sendo as custas finais impostas ao habilitante. 1.1. Nesta sede, o agravante pede que seja declarada a nulidade da decisão recorrida ou, subsidiariamente, que seja ela reformada, a fim de que o pedido seja julgado totalmente procedente, para que os créditos oriundos das três operações indicadas na inicial sejam habilitados. Pugna, ainda, pela condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

2. Quanto ao cabimento do recurso, o art. 17 da Lei 11.101/2005 prevê expressamente o agravo de instrumento como apto para impugnar decisão judicial a respeito da impugnação de créditos.

3. Preliminar de nulidade do decisum – Rejeição. 3.1. A ausência de intimação das partes para manifestação acerca de parecer do Ministério Público não caracteriza cerceamento de defesa. 3.2. Consoante dispõe o art. 179, inciso I, do CPC, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, dirigindo-se diretamente ao órgão julgador, não cabendo, pois, a oitiva dos litigantes logo após seu parecer.

4. Mérito. 4.1. O feito de origem refere-se à ação de habilitação retardatária de crédito, pelo rito da impugnação, ajuizada pelo banco agravante em face de Linear Móveis Ltda, ora agravada. 4.2. De acordo com a inicial, foi decretada a falência da empresa recorrida em sentença proferida aos 04/04/2019. Nomeada a administradora judicial, foi publicado edital pelo qual apresentada a relação de credores. Ocorre que, apesar de o agravante (Banco do Brasil) estar listado na mencionada relação, não foi informado o valor de seu crédito. Diante da ausência de indicação do montante devido, o Banco do Brasil pugnou por sua habilitação no rol de credores. Alegou que a falida firmou junto ao banco os seguintes contratos: Adesão a Produtos e Serviços no 400013, Cédula de Crédito Bancário no 100.313.448 e Cédula de Crédito Bancário no 100.313.449. Relatou que a falida deixou de realizar os pagamentos, caracterizando, desta maneira, o inadimplemento e a consequente exigibilidade das dívidas. Informou que o valor total devido, atualizado até 04/04/19 (data em que decretada a falência), corresponde a R$373.488,55. 4.3. Foi proferida a decisão ora agravada, a qual, acolhendo o parecer do Parquet, julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar a inclusão, no Quadro Geral de Credores de Massa Falida de Linear Móveis LTDA, tão somente do crédito relativo à Cédula de Crédito Bancário no 100.313.449 (objeto da ação monitória no 0714723- 81.2018.8.07.0001), não tendo sido consignada qualquer fundamentação sobre a não inclusão dos demais créditos pleiteados pelo recorrente, atinentes à Adesão a Produtos e Serviços no 400013 e à Cédula de Crédito Bancário no 100.313.448. 4.4. Nem mesmo a petição da administradora judicial invocada como fundamento pelo Ministério Público contesta expressamente o pedido de habilitação dos demais créditos do agravante. Com efeito, a peticionante limitou sua manifestação acerca do crédito oriundo da ação monitória no 0714723- 81.2018.8.07.0001, que foi o único valor efetivamente debatido nos autos originários. 4.5. Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público em segundo grau oficia pelo provimento do recurso, a fim de que seja habilitado na falência o crédito total de R$ 373.488.55. 4.6. Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que os três créditos indicados na petição inicial sejam habilitados na falência da empresa recorrida.

5. Ônus de sucumbência. 5.1. Dispõe o art. 5o, II, Lei no 11.101/05, que, na recuperação judicial ou na falência, não são exigíveis do devedor as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. 5.2. No caso, não houve oposição da requerida à habilitação de crédito apresentada pelo credor. Isso porque a devedora afirmou que a pretensão do Banco do Brasil merecia acolhimento para que fosse incluído o crédito de R$289.137,91, sendo que, quanto aos dois outros créditos mencionados pelo credor, não manifestou qualquer resistência expressa. 5.3. Assim, não tendo havido impugnação à habilitação de crédito, resta ausente a litigiosidade, o que obsta a condenação da falida nos ônus sucumbenciais. 5.4. Precedente da Corte: “1. Não impugnado o pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, é descabida a condenação do devedor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, porquanto ausente litigiosidade, a qual restaria configurada com a apresentação da impugnação.” (7a Turma Cível, 07473991720208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 02/12/2021). 5.5. Ademais, tratando-se de habilitação retardatária de crédito, como na espécie, o pagamento de custas incumbe ao credor habilitante, por expressa disposição legal (art. 10, §3o, da Lei 11.101/2005). 5.6. Logo, correta a decisão ao não condenar a massa falida nos ônus de sucumbência, impondo ao habilitante o pagamento das custas finais.

6. Recurso parcialmente provido, a fim de corrigir o valor do crédito a ser habilitado na falência, para integrá-la não somente a Cédula de Crédito Bancário no 100.313.449, mas também as duas outras operações indicadas na petição inicial (Adesão a Produtos e Serviços no 400013 e Cédula de Crédito Bancário no 100.313.448), totalizando o valor de R$373.488.55.